Tribunal: STF
Processo: Rcl 1509
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: RE: Medida cautelar suspensiva dos efeitos da
decisão recorrida: demarcação da competência para concedê-la, antes
e depois da admissão do recurso.
1. Durante algum período, o STF reservou-se, com
exclusividade, a competência para decidir do pedido de medida
cautelar suspensiva dos efeitos de decisão sujeita a recurso
extraordinário, subordinando, porém, a sua admissibilidade a já ter
sido o RE admitido (cf. RCL 416, 3.12.92, Celso, RTJ 144/718).
2.  Essa orientação, contudo - com vistas a obviar os
riscos da demora entre a interposição e o juízo de sua
admissibilidade -, passou a admitir que, nesse intervalo, o pedido
cautelar fosse decidido pelo Presidente do Tribunal a quo (cf: voto
Pertence, no AgRPet 535, 1ª T, Moreira, 11.02.92, RTJ 140/756; Pet
1872, 1ª T, Moreira, 07.12.99, DJ 14.04.00; AgRPet 1903, Pleno,
Néri, 01.03.00, Inf. STF 180).
3.  O poder cautelar do Presidente do Tribunal pode
exercer-se até o despacho de admissão do RE, inclusive; mas finda
com a prolação desse, que devolve ao STF a jurisdição sobre o caso,
nela incluída a de conceder medida cautelar da eficácia da decisão
futura do recurso extraordinário (RISTF, art. 21, IV e V).
4.  Uma vez admitido o RE - com o que se instaura o poder
cautelar do STF com relação a ele -, usurpa-lhe a competência a
decisão do Presidente do Tribunal a quo que, reconsiderando despacho
anterior de indeferimento, confere efeito suspensivo ao recurso:
para preservá-la, julga-se procedente a reclamação, sem prejuízo de
que o pedido seja endereçado ao STF, se for o caso, mediante petição
instruída com as peças necessárias.